Tribunal: TJSP
Processo: 2092258-39.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO ATUAL CPC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
Recurso não conhecido. Efeito suspensivo afastado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2092258-39.2016.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante JOÃO
CARLOS ANTUNES DE CASTRO, é agravado NILTON JORGE GAMA PINTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2092258-39.2016.8.26.0000 - Taubaté - FLS. No 2/3
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2092258-39.2016.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ
AGRAVANTE: JOÃO CARLOS ANTUNES DE CASTRO
AGRAVADO: NILTON JORGE GAMA PINTO
VOTO No 14700
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
DO PERITO JUDICIAL IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
DECISÃO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NO
ROL
TAXATIVO DO ART. 1.015 DO ATUAL CPC AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE
INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
Recurso não conhecido. Efeito suspensivo afastado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada às fls. 10/11, que, em ação acidentária, rejeitou a
exceção de suspeição do perito judicial.
O autor excipiente, ora agravante, sustenta, em síntese,
que o expert nomeado na origem presta serviços à empresa Thysenkrupp, a qual, por
sua vez, encontra-se localizada, fisicamente, dentro da Volkswagen do Brasil S.A.,
empresa em que o agravante trabalha. Afirma, ademais, que o fato de o perito
judicial ter trabalhado nas dependências da empregadora traduz-se em óbice ao
exercício de sua função de modo imparcial. Por fim, pleiteia a concessão de efeito
suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado no efeito suspensivo (fls.
52/54.
Não houve apresentação de contraminuta (certidão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2092258-39.2016.8.26.0000 - Taubaté - FLS. No 3/3
fls. 102).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O autor excipiente, ora recorrente, busca a reforma da
decisão agravada, datada de 03/05/2018 (sob vigência do atual CPC), a fim de que o
expert nomeado para realização da perícia médica seja substituído por profissional
diverso.
Todavia, é certo que o atual Código de Processo Civil
prevê, em seu artigo 1.015, um rol taxativo de decisões interlocutórias que podem
ser atacadas por meio do recurso de agravo de instrumento, não se incluindo, entre
elas, a decisão ora recorrida.
Vale dizer, pois, que o atual codex adotou o sistema de
recorribilidade diferida, a ser exercitada pela parte em eventual recurso de apelação.
Acerca do tema, a propósito, colaciona-se o magistério de Theotônio Negrão:
“Art. 1.015: 1a. O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a
decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no
parágrafo único, contra ela cabe agravo de
instrumento; se não está listada, não cabe.” (Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
47a ed., pág. 933, realces originais).
Dessa sorte, a ausência de previsão legal se constitui
em óbice insuperável ao conhecimento do recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso, afastando o efeito suspensivo outrora deferido.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator